Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHO CELULAR APREENDIDO NO CONTEXTO DE APURAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DA REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, verifica-se que o aparelho celular apreendido vincula-se diretamente ao crime apurado na ação penal, uma vez que utilizado no contexto da prática de tal crime, de modo que a coisa apreendida ainda interessa ao processo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido..